Tribunal: TJPA
Processo: 0005630-88.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005630-88.2019.8.14.0104

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGINALDO DA SILVA DINIZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º:
0005630-88.2019.8.14.0104
.

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE BREU BRANCO/PA
.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

APELADO:
REGINALDO DA SILVA DINIZ
.

DEFENSORIA PÚBLICA:
PABLO DE SOUZA MELO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. (
ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
).

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELE FOI O AUTOR DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de junho de 2025 e término no dia 25 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA, 25 de junho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
REGINALDO DA SILVA DINIZ
, por intermédio de Defensora Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
Vara Única de Breu Branco/PA
.
(ID nº 25641213), que o absolveu das acusações de Furto simples, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, bem como extinguiu a punibilidade quanto ao artigo 307 do CP, com fulcro no artigo 107, IV, do CP.

Na
denúncia
(fls. 91/94, ID nº 25641192), o representante do Ministério Público narrou em síntese que, n
o dia 17/07/2019, por volta de 07:00 horas, a vítima YSLANNY BEZERRA BARRADAS ao chegar em sua residência observou que a porta do imóvel estava aberta. Posteriormente, foi informada por sua irmã Bruna sobre a falta de um relógio Condor. Ao procurarem pelo referido relógio perceberam que as coisas no quarto de sua avó estavam reviradas, dando por falta de outros itens: dois vidros de perfume, cremes de cabelo, um relógio, um aparelho celular Samsung, 01 carregador e um boné.

Após alguns minutos chegou à residência MAXSUEL, irmão da vítima, informando que havia sido procurado pelo vizinho “GUILHERME” que por sua vez tinha sido contatado por um “homem desconhecido” solicitando que realizasse o desbloqueio do telefone subtraído da vítima.

A vítima, seu irmão MAXSUEL e “GUILHERME” saíram a procura do referido homem e receberam a informação de que este indivíduo havia passado pelo Terminal Rodoviário e seguido com uma garota para um motel, tendo eles contatado a polícia militar e relatado os fatos ocorridos.

A polícia militar se dirigiu até o motel e abordou o denunciado, o qual usava o boné subtraído da casa da vítima. O denunciado apresentou-se como “Ronaldo Pereira dos Santos” e foi conduzido para a Delegacia de polícia, tendo informado que já teria vendido o aparelho celular da vítima para uma mulher que fica na feira em frente ao “Supernorte”.

Os policiais militares dirigiram-se até a feita e identificaram a mulher que havia comprado o aparelho celular, Sra. Ana Célia Dias, a qual confirmou que o comprara por R$ 100,00 (cem reais) sem saber que era produto de crime.

Na delegacia, após várias buscas em sistemas de informação para confirmar a identidade apresentada pelo denunciado (Ronaldo Pereira dos Santos), constatou-se que ele estava atribuindo-se falsa identidade em razão de já responder a diversos outros processos criminais e seu nome verdadeiro era REGINALDO DA SILVA DINIZ.

Ouvido perante a autoridade policial o denunciado negou o furto da residência, apresentando uma versão fantasiosa e desconexa dos demais elementos de informação existentes nos autos.
Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 155 e 307, ambos do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 246/248, ID nº 25641213), o acusado fora absolvido do crime previsto no artigo 155 do Código Penal, por não existir provas suficientes para condenação, conforme previsão do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como, foi extinta a punibilidade quanto ao artigo 307 do Código Penal, conforme artigo 107, IV, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 251/255, ID nº 25641216), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelo crime de Furto simples, previsto no artigo 155 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 261/264, ID nº 25641220), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 267/271, ID nº 27217181), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
, com o intuito que o acusado
Reginaldo da Silva Diniz
seja condenado pelo crime previsto no artigo 155 do Código Penal
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Explico, a
materialidade
do delito de furto encontra-se formalmente comprovada pelos elementos constantes do inquérito policial, especialmente o registro de ocorrência e a declaração da vítima na fase inquisitiva
.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:

“A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não – culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência”. (Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 – destaquei).

Pairando a dúvida ou a obscuridade nos autos acerca das provas, principalmente nos casos em que inexiste prova cabal da autoria, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Esse foi o ponto fulcral que conduziu o magistrado sentenciante a decidir pela absolvição do apelado, sendo imperioso, aqui, reproduzir o trecho da diretiva apelada, que, a propósito, adoto como razão de decidir,
verbis:

“(...) Contudo, a autoria imputada ao réu não foi demonstrada de forma segura e incontestável no curso da instrução processual.

A vítima não foi ouvida em juízo, limitando-se a prestar declarações na fase inquisitorial. Por não terem sido submetidas ao contraditório e à ampla defesa, essas declarações não podem ser consideradas suficientes para fundamentar uma condenação.

As testemunhas ouvidas em juízo declararam não ter presenciado o momento do furto ou qualquer ação que vinculasse o réu ao desaparecimento do bem. Nenhuma delas trouxe elementos capazes de comprovar a autoria do delito por parte de Reginaldo

da Silva Diniz.

[...]

Embora a versão do réu apresente lacunas e algumas inconsistências, ela não foi refutada pelas provas produzidas nos autos. O ordenamento jurídico penal brasileiro exige prova cabal e inequívoca da autoria para que se fundamente uma condenação, sendo inadmissível o juízo condenatório baseado em meras presunções.

Diante da ausência de prova testemunhal direta ou qualquer elemento que confirme, de forma segura, que o réu praticou o furto, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, razão pela qual é imperativa a absolvição do acusado quanto ao delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que o recorrido foi o autor do furto na residência da vítima.

Esclareço.

Observa-se que, o apelado ao ser interrogado em juízo negou a autoria do crime, a vítima não foi ouvida em juízo para confirmar suas declarações na fase inquisitiva, e, as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o momento consumativo do crime
.

Pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório.

Destaca-se, oportunamente, que a prolação de um decreto penal condenatório exige prova robusta de que, de fato, o autor cometeu o delito que lhe é imputado e, para tanto, a convicção do julgador deve estar embasada em dados objetivos inquestionáveis, até porque há que se dar prevalência ao princípio do livre convencimento do magistrado, sob pena de se cometer arbitrariedade.

Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime, a incerteza deve ser interpretada em favor do apelado, impondo-se a sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, seguem os julgados:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVA EXCLUSIVAMENTE INDICIÁRIA. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto, consistente na subtração de um pote de creme de avelã, avaliado em R$ 48,00, de um minimercado. A pena foi fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. Consta que o recorrente foi abordado por policiais militares minutos após o fato, poucos metros do estabelecimento comercial, não sendo encontrado em sua posse qualquer objeto ilícito ou o bem supostamente subtraído. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação do réu, considerando a alegada atipicidade material da conduta e insuficiência probatória. III. Razões de Decidir 3. É inaplicável o princípio da insignificância, diante do histórico criminal do réu em delitos patrimoniais, o que afasta os pressupostos de mínima ofensividade da conduta e do reduzido grau de reprovabilidade do agente. 4. A vítima não foi ouvida em juízo, tendo sido homologada a desistência de sua oitiva. Os policiais localizaram o réu a aproximadamente 500 metros do local do crime, poucos minutos após sua ocorrência, mas não constataram a posse do objeto subtraído, tampouco identificaram qualquer outro elemento que permitisse sua individualização como autor do fato. A busca nas proximidades pelo objeto supostamente subtraído também resultou negativa. 5. A prova produzida nos autos é meramente indiciária e não autoriza a superação da dúvida razoável. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso provido para absolver o réu da imputação de furto, nos termos do art. 386, VII, do CPP
. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15004155120238260664 Votuporanga, Relator.: Flavio Fenoglio, Data de Julgamento: 16/05/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - MANUTENÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - VERSÃO DO RÉU CORROBORADA PELA VÍTIMA EM JUÍZO - IN DUBIO PRO REO.
A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da materialidade e autoria do delito, sendo insuficiente para esse fim a mera existência de indícios ou elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. O depoimento judicial da vítima deve prevalecer sobre declarações prestadas na fase policial, especialmente quando há indícios de que sua versão inicial pode ter sido influenciada por fatores externos. Diante da inexistência de provas seguras quanto à prática do crime e considerando o princípio constitucional da presunção de inocência, impõe-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00111838320238130693, Relator.: Des.(a) Valeria Rodrigues, Data de Julgamento: 28/05/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 28/05/2025).

Saliento que é
necessário observar que os fatos são graves, e ainda, o Promotor de Justiça até se esforçou no sentido de ver punido o acusado, todavia, as provas não são suficientes para levá-lo a uma condenação. É uma pena que pessoas que praticam crimes desta natureza fiquem impunes.

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Sendo assim, acompanho o entendimento da Procuradoria, e
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém, 27/06/2025